Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722590-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de petição, apresentada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, endereçada ao CNJ e protocolada perante a segunda instância deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID no 47648680. O peticionário requer que os fatos narrados sejam apurados pelo Conselho Nacional de Justiça e, na hipótese de descumprimento de dever funcional e aferição de irregularidades, seja instaurado processo legal administrativo por aquele órgão para apurar atuação de magistrados. Narra que, ao tentar acessar os autos de dois mandados de segurança, constatou “a existência de processos judiciais que não apareceram na relação dos demais no painel do advogado”. Aduz que “o trâmite é irregular quando os autos não foram totalmente disponibilizados; nem a baixa com o retorno dos autos ao juízo de origem”. Sustenta que “após a apresentação dos requerimentos endereçados não obteve a comunicação do TJDFT ou foram interrompidas de maneira ilegal, os autos foram encaminhados ao arquivo sem observar as regras do devido processo legal previsto no art. 5o inc. LIV da Constituição Federal”. É o relatório. Em virtude da regra da vedação da decisão surpresa, intime-se o peticionante para, em cinco dias, discorrer acerca da competência deste TJDFT para julgar a matéria, uma vez que a petição é dirigida ao Conselho Nacional de Justiça e objetiva a apuração de possíveis irregularidades praticadas por magistrados. Observe-se, ainda, que a certidão de ID no 47648680 informa a impossibilidade de remessa do feito ao CNJ por meio do sistema do PJE. O descumprimento das determinações contidas nesta decisão acarretará no indeferimento da petição. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 13:37:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador